Tribunal: TJBA
Processo: 0500471-60.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 0500471-60.2019.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA

Apelante: José Antônio dos Santos

Advogado: Dr. Deivisson Araújo Couto

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Luciano Pitta Santos

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESMATAMENTO, EXPLORAÇÃO OU DEGRADAÇÃO FLORESTAL. ART. 50-A, LEI Nº 9.605/1998. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ARGUIÇÃO DA NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO, POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO PENAL QUE DEIXA VESTÍGIO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBORA NÃO APREENDIDAS AS ÁRVORES CORTADAS A MANDO DO RÉU, RESTOU COMPROVADO QUE ESTAVAM SENDO VENDIDAS A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LOCALIZADOS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMAÇARI E LAURO DE FREITAS. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA DE MANEIRA INDIRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIDA A AUTORIA DELITIVA PELO RÉU EM NENHUMA DAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI INTERROGADO, NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por José Antônio dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 50-A, da Lei Federal ri° 9.605/98
às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, e 13 (treze) dias-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 73831282): “[...] Consta do procedimento investigatório anexo que, no dia 09 de novembro de 2018, uma guarnição da Polícia Militar, estava averiguando informação, veiculada através do Registro de Ocorrência n° 12217/18, acerca de desmatamento ilegal na área de Preservação Ambiental do Cinturão Verde do Polo Industrial, neste Município, sendo certo que por volta das 10:10 hs ao chegar na referida localidade, constatou a presença de 09 (nove) indivíduos, na posse de um caminhão, de cor branca, placa policial CLK 6289, 01 (um) trator, 01 (um) veículo VW KOMBI, de cor branca, placa policial JNP 4824, além de motosserras e vários galões de combustível. Após serem inquiridos, os homens confessaram que trabalhavam para o Denunciado, relataram, ainda, que o mesmo vendia a madeira para uma cerâmica na ‘Estrada da Biribeira’, além de vender, também, no Município de Mata de São João/BA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas na delegacia de polícia.
Ex posittis
por estar a conduta de JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS subsumida no tipo do art. 50-A, da Lei Federal ri° 9.605/98, [...].”.

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs recurso de Apelação, postulando, em suas razões (Id. 76838861), absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva através de perícia, com pedido subsidiário de redimensionamento das penas mediante reconhecimento da natureza favorável da vetorial da culpabilidade e da atenuante da confissão espontânea.

IV –
Não m
erece acolhimento a preliminar de intempestividade, suscitada tanto em sede de contrarrazões recursais, como no parecer da douta Procuradoria de Justiça, dado que o recurso sob análise foi interposto em 04/10/2024 (Id. 73833612), antes da deflagração do termo inicial do correspondente prazo, considerando a intimação do Apelante a respeito da sentença condenatória, realizada em 22/10/2025 (Id. 73833616).

V –
No que concerne à arguição da necessidade de exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade delitiva, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, pelo que será analisada no momento oportuno.

VI - Razão não assiste à defesa, no que tange ao pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque os autos de exibição e apreensão (Id. 269382213, págs. 06 e 07), o ofício da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Bahia – SUDIC (Id. 269382238, pág. 01), os depoimentos prestados na fase inquisitiva por Nadson Santos de Alcântara (Id. 269381852. pág. 06), Adriano Antônio dos Santos (Id. 269381852. pág. 07), João Henrique Oliveira Santos (Id. 269381852. pág. 08), Elivelton Ribeiro dos Santos (Id. 269381852. pág. 09), Joilson Souza Oliveira (Id. 269381852. pág. 10), Marcos Bispo dos Santos (Id. 269381852. pág. 11), Rafael Lima dos Santos (Id. 269381852. pág. 12), Almiro Araújo Filho (Id. 269381852. pág. 13), João Paulo Alcântara Evangelista (Id. 269381852. págs. 14/15) e Joanderson Souza Oliveira (Id. 269382213, pág. 02), além dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação Silvanei Jesus de Albuquerque, Everton da Silva Sena e Diego Ribeiro de Andrade.

VII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.
In casu
, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

VIII – Não se acolhe a alegação defensiva de ausência de comprovação da materialidade delitiva por inexistência de perícia sobre o corpo de delito. A previsão legal sobre a citada prova pericial se encontra no art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal, segundo o qual, “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. De acordo com o E. Superior Tribunal de Justiça, pode haver a substituição do exame de corpo de delito por outros elementos de convicção, nas hipóteses de desaparecimento das evidências, ou quando o local se tornou impróprio, ou ainda quando as circunstâncias delitivas forem impeditivas da análise técnica. Veja-se: “É necessária a realização do exame de corpo de delito para comprovação da materialidade do crime quando a conduta deixar vestígios,
entretanto, o laudo pericial será substituído por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar se tenha tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitirem a análise técnica
.” (grifo acrescido) (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal II, Edição nº 111). Sobre a matéria, vale conferir os seguintes precedentes do STJ, a respeito da comprovação indireta da materialidade delitivo em infrações penais que deixam vestígio, no caso específico da impossibilidade de realização do exame pericial por força do desaparecimento dos correspondentes vestígios: STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 874.838/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
n. 866.338/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp n. 2.215.520/DF, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023).

IX – Restou demonstrado nos autos que o Apelante contratou diversas pessoas para a realização de atividades de desmatamento irregular, constando que alguns homens haviam sido designados para cortar árvores do solo, ao passo que outros foram recrutados para juntar as madeiras secas após o corte, sendo certo que cada um havia recebido promessa de remuneração da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de trabalho. Há relatos de trabalhadores que se encontravam no exercício das citadas atividades ilegais por diversos dias seguidos, alguns deles afirmando que se encontravam em atividade na área há 15 (quinze) dias, fato que indica a expressiva magnitude do dano florestal causado, não sendo demais destacar os testemunhos dos Policiais Militares na fase inquisitiva (Id. 269381852, págs. 02, 03 e 04), indicativos de que se tratou do desmatamento de área de preservação ambiental que avançou para dentro da mata “por quilômetros”. Tais relatos indicam, de modo indireto, porém com segurança, a materialidade delitiva do crime sob análise, e são indicativos da acentuada magnitude do dano ambiental provocado, a despeito da ausência do exame de corpo de delito, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, pois não houve relato da apreensão das árvores cortadas pela ação delituosa do Apelante. Restou comprovado, no entanto, o destino dado ao citado material ilícito, vendido pelo Réu para “cerâmicas” situadas no povoado conhecido como “Biribeira”, localizado entre os Municípios de Camaçari e Lauro de Freitas. Destaca-se, ainda, que foram apreendidos, no local do crime, um caminhão Vokswagen Titan 310 de placa policial CLK6289, um veículo Volkswagen Kombi de placa policial JNP4524, além de 03 (três) motosserras, cordas, correntes, facões e ferramentas diversas, objetos que reforçam a comprovação da materialidade delitiva de maneira indireta, dado o desaparecimento do corpo de delito, conforme a pacífica jurisprudência do STJ (Id. 73831285, págs. 06/07).

X – Diante de tudo quanto exposto, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 50-A da Lei nº 9.605/1998, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

XI – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juiz singular. Quanto à dosimetria, com relação a cada um dos delitos, a Juíza
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando, negativamente, as circunstâncias da culpabilidade e consequências do delito. No que diz respeito à primeira vetorial, a sentença consignou “
[...] que o sentenciado agiu com culpabilidade elevada à espécie, vez que teria se aproveitado de autorização emitida pela Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial para fins de limpeza da vegetação morta verticalizada, do lixo e da rede elétrica para desmatar e explorar economicamente, degradando floresta em terras de domínio público [...].
” Tal orientação está de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: “A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Tampouco merece reparo a sentença quanto à avaliação negativa das consequências do crime, pontificando que “[...] foram graves, vez que comprovado o desmatamento em uma extensa área de preservação ambiental, o qual avançou floresta adentro, por quilômetros, restando nítido o dano causado ao meio ambiente [...].”. Trata-se de análise que evidencia fundamentação concreta e específica, desbordando o natural desvalor do tipo delitivo analisado, em consonância com a orientação do Colendo STJ: “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Com base na referida análise, a sentença realizou aumento de 1/8 (um oitavo) para cada uma das duas vetoriais sobre a pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, aplicando a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, dado que a autoria delitiva não foi reconhecida pelo réu em nenhuma das oportunidades em que foi interrogado (na fase inquisitorial, Id. 269382213, págs. 03/04; em Juízo, registro audiovisual no PJe Mídias). Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, tornam-se definitivas as reprimendas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XII - Por fim, no que pertine ao pleito da Procuradoria de Justiça para que a prestação pecuniária estabelecida seja revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social, precipuamente, de natureza ambiental, bem como a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas seja de natureza ambiental, mostra-se cabível, devendo, entretanto, o Juízo da Execução, ao estabelecer os critérios e condições para o seu cumprimento, na fase executória, verificar tal possibilidade.

XIII -
Parecer da douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de intempestividade, pronunciando-se, no mérito, pelo improvimento do apelo (Id. 80396846).

XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500471-60.2019.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram, como Apelante, José Antônio dos Santos, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.